Tribunal: CARF
Processo: 15758.000500/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000500/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.690 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
SAMPACOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou o auto de infração, no valor de R$ 6.060,00 por ter
a empresa apresentado a declaração a que se refere o art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 com
informações incorretas ou omissas, nos termos do relatório fiscal com código de fundamentação
legal 78 (fls. 8/12):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000500/2010-46
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000500/2010-46

5. Até a competência 07/2008, a empresa não transmitiu as GFIP dos contribuintes
individuais (pró-labore, cooperados e pessoas físicas que prestaram serviços à empresa).
A partir de 08/2008 enviou parcialmente as GFIP.
Ciência pessoal em 27/10/2010, fls. 3.
Impugnação formalizada em 26/11/2010, fls. 21/25.
O impugnante expressa que, “em que pese a falta de transmissão das GFIPs de
mencionado período, a empresa efetuou o pagamento das contribuições, informação esta levada
à fiscalização quando do Procedimento Fiscal”.
Argumenta contra a multa de ofício aplicada, desproporcional e confiscatória.
Acórdão de impugnação (fls. 695/701)
A autoridade julgadora entende que a autuação deve, de plano, ser considerada
procedente pois:
A SAMPACOOPER não impugna a entrega das GFIP com informações incorretas ou
omissas no período de agosto a dezembro de 2008, mas se manifesta no sentido de que
“por equivoco deixou de apresentar a GFIP do período de 01/2006 a 07/2008”.
Revela que a obrigação acessória está prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212/91,
combinado com o inc. IV do art. 225 do Decreto no 3.048/99, com a multa graduada na forma do
inc. I do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A autoridade julgadora também reconhece a incompetência em apreciar questões
de proporcionalidade, subsunção do fato à norma, não confisco e razoabilidade da multa aplicada
por ser-lhe vedado apreciar matérias de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, na forma do art.
26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 59 do Decreto no 7.574/2011.
A decisão chegou ao conhecimento postal do contribuinte em 4/9/2012, conforme
AR às fls. 704, tendo este protocalizado recurso voluntário em 1/10/2012.
Recurso voluntário (fls. 707/712)
Após síntese do julgamento em 1a instância, o recorrente reitera as razões expostas
na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000500/2010-46

Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – Ricarf,
não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor
A impugnação é tempestiva e preenche todos os requisitos de admissibilidade, pelo que
dela se há de conhecer.
A SAMPACOOPER não impugna a entrega das GFIP com informações incorretas ou
omissas no período de agosto a dezembro de 2008, mas se manifesta no sentido de que
“por equivoco deixou de apresentar a GFIP do período de 01/2006 a 07/2008”.
Desta forma, a autuação deve ser, de plano, considerada procedente.
O motivo ensejador da lavratura do presente AI foi a empresa ter deixado de declarar
em GFIP a remuneração aos contribuintes individuais nas competências 08/2008;
09/2008; 10/2008; 11/2008 e 12/2008, conforme a planilha do Resumo dos Repasses
aos Cooperados, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração.
Isto porque a obrigação da empresa – elaborar GFIP com informações corretas – está
prevista no inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212/91, combinado com inciso IV e o
parágrafo 4o do artigo 225 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 como segue:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV – Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS (redação dada pela lei 9.528/97)
Regulamento da Previdência Social/1999
Art.225. A empresa é também obrigada a:
IV – informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.(g.n.)
Já, a gradação da multa foi a disciplinada no inciso I, artigo 32a da Lei 8.212/1991, isto
porque após a comparação entre as multas calculadas antes e após a publicação da
MP449/2008, esse dispositivo apresentou-se menos oneroso ao contribuinte:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000500/2010-46

incorreções ou omissões será intimado a apresenta-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e
(...)
Assegura que os princípios da proporcionalidade, princípio da subsunção do fato à
norma, do não confisco e da razoabilidade foram afrontados, assim, o Auto de Infração
deve ser anulado.
Não é o que ocorre, pois, a Constituição Federal apresenta, de forma detalhada, os
princípios e regras relativos ao direito tributário, discorrendo minuciosamente sobre as
normas aplicáveis, de molde que apreciar o ato administrativo do lançamento, à luz da
normatividade dos princípios, implica, necessariamente, na apreciação da
constitucionalidade da lei que o fundamenta.
A instância julgadora administrativa – caso desta Delegacia de Julgamento – está
impossibilitada de apreciar argumentos de inconstitucionalidade de lei, por ser matéria
reservada ao Poder Judiciário.
Dada a presunção de constitucionalidade das leis, decorrentes do processo legislativo
pátrio, em que há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como
pelo Chefe do Poder Executivo, vê-se que não cabe ao órgão julgador administrativo –
integrante do Poder Executivo – considerar inconstitucional norma que o Congresso
Nacional aprovou e Presidente da República sancionou, promulgou e fez publicar.
Obviamente tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle posterior
da constitucionalidade – competência do Poder Judiciário. Na falta de declaração de
inconstitucionalidade com eficácia erga omnes ou de tutela judicial específica, o
julgamento administrativo cinge-se à lei disciplinadora da matéria, não lhe sendo
facultado manifestar-se a respeito ou afastar a aplicação da lei de regência da matéria
em voga, com base em desobediência de qualquer princípio constitucional.
Nesse sentido é o que dispõe o Decreto no 70.235/72 que rege o contencioso
administrativo fiscal, em seu artigo art. 26-A acrescentado pela Lei 11.941, de
27/05/2009, in verbis:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000500/2010-46

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.(grifei)
Além do que, o artigo 59 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ratificou o disposto no o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, nos
seguintes termos:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Desta feita, não merece reparo a multa aplicada pela autoridade fiscal com amparo na
legislação vigente.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital